Tribunal: TJSP
Processo: 1020738-79.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória por danos materiais e danos morais. Prestação de serviços de "rastreamento e de monitoramento de veículos com recuperação". Furto de veículo estacionado na garagem da residência do autor. Sentença de improcedência. Recurso do autor que merece prosperar parcialmente. Ré que se obrigou a pagar multa prefixada caso a motocicleta não fosse localizada em trinta dias após a

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória por danos materiais e danos morais. Prestação de serviços de "rastreamento e de monitoramento de veículos com recuperação". Furto de veículo estacionado na garagem da residência do autor. Sentença de improcedência. Recurso do autor que merece prosperar parcialmente. Ré que se obrigou a pagar multa prefixada caso a motocicleta não fosse localizada em trinta dias após a comunicação de furto ou roubo. Empresa ré que assumiu espontaneamente obrigação de resultado. Furto de veículo enquanto estacionado na garagem da residência do autor. Ré que não alegou falta de testes mensais. Recurso de alarme digital obrigatório para outro tipo de contratação e vinculado a estacionamento em bolsões ou via pública. Comunicação do furto logo após dele tomar ciência. Indiferente o horário de lavratura do boletim de ocorrência no caso concreto, sendo impraticável que seja realizado em 30 minutos. Falha na prestação de serviços da ré evidenciada, pois não adotou nenhuma medida quando ocorreu a "violação" e demonstrou a procura pelo veículo por cerca de apenas 3h depois da comunicação pelo autor, não empenhando esforços durante os trinta dias para localização do bem. Cláusula penal devida (R$ 16.200,00). Autor que é responsável por débitos do veículo (IPVA, licenciamento DPVAT e multas) até a data do furto, bem como pelo pagamento da diferença entre o saldo devedor do financiamento e a cláusula penal. Autor que não estava isento de quitar o financiamento do veículo durante a análise administrativa e porque o saldo devedor era superior a cláusula penal. Situação que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. Perda do tempo útil. Desvio produtivo do consumidor. Danos morais configurados e fixados em R$ 5.000,00. Sentença reformada. Sucumbência invertida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.